Tribunal: TJDFT
Processo: 0721584-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0721584-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEMENTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, EVERTON BERNARDO CLEMENTE AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Ações Previdenciárias do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0710869-66.2020.8.07.0015, fixou honorários advocatícios em favor do agravante (EVERTON BERNARDO CLEMENTE), de forma equitativa, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a despeito de os cálculos apresentados pela Secretaria de Contas judiciais e de Apoio aos Juizados Especiais (ID 121459953) apontar proveito econômico de R$ 480.783,75 (quatrocentos e oitenta mil, setecentos e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos). Em suas razões, o agravante aduz que, de acordo com o comando inserto no art. 85, inciso II, §3o, do CPC, em tais situações, o magistrado deve arbitrar os honorários advocatícios entre oito e dez por cento do proveito econômico. Colaciona precedente do Superior Tribunal de Justiça (STJ) referente ao Tema 1076, vindicando sua aplicação ao caso em apreço. Alfim, requer a reforma do decisório fustigado, com a fixação dos honorários advocatícios de acordo com os parâmetros que reputa adequados à espécie. No despacho de ID 36897234, determinei a intimação do agravante, a fim de que comprovasse o recolhimento do preparo em dobro, o que foi atendido a contento, a teor do disposto nos ID ́s 37016527 e 37016528. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019 do Código de Ritos. Após, retornem-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 5 de julho de 2022 15:41:38. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador